Tribunal: CARF
Processo: 10880.928501/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928501/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.614 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
EBP BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ
E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da
certeza do valor de direito creditório pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928501/2010-28
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2010-28

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 01-35.342, proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
882/891).
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 09045.28588.290705.1.3.02-
6571 (fl.3/14) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2004 no
valor de R$ 98.208,07 para compensar débitos próprios. Ainda segundo consta do PER/DCOMP,
o crédito em questão seria constituído por imposto de renda retido na fonte - IRRF. Os códigos
de retenção indicados são: 1708, 0916, 0924. O mesmo crédito teria sido utilizado nos
PER/DCOMP 06597.59340.300805.1.3.02-3514 (fl.15/16), 27828.50618.300805.1.3.02-0071
(fl.17/18).
Por intermédio do Despacho Decisório no 863996500 de 07/06/2010 e anexos (fl.
20/25), o direito creditório foi reconhecido em parte (R$ 70.379,82) e as compensações, em
consequência, parcialmente homologadas. A tela a seguir, extraída do despacho decisório,
esclarece:

Em sede de manifestação de inconformidade a contribuinte defendeu a existência
do direito creditório, posto que as retenções teriam sido sofridas e para tanto colacionou aos
autos os seguintes documentos: planilha de retenções na fonte – ano-calendário 2004 (fl.31/32),
fatura/duplicata, notas fiscais e comprovantes de rendimentos (fl.33/711), despacho
encaminhamento (fl.734), DIRF`s (fl.735/877) e demonstrativo compensação (fl.878/880).
A Recorrente apresentou manifestou de inconformidade, juntando notas fiscais,
Informes de Rendimentos, planilha que resumia as retenções, e defendendo que todas as
retenções apresentadas que dariam azo ao crédito dariam azo ao crédito pleiteado.
Informou que, embora alguns créditos constantes na DIPJ ou na própria PER/DCOMP
estivessem com o código ou o CNPJ equivocado (sem a utilização do CNPJ da matriz
da fonte pagadora), as Notas Fiscais juntadas ao processo estampariam corretamente o
IRRF.
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2010-28

Defendeu, inclusive, que, em havendo divergência entre o Valor efetivamente retido e o
declarado em DIRF ou Informe de Rendimentos, o que prevaleceria, por consectário
lógico, seria o valor efetivamente retido, tal como indicado em Nota Fiscal. Em razão
disso, o valor não confirmado pelos sistemas da Receita Federal passaria de R$
27.828,25 para R$ 1.027,86 (em relação ao qual a Recorrente juntou o comprovante de
recolhimento).
A d. DRJ, por sua vez, analisou uma a uma as divergências encontradas entre as
informação prestadas e aquelas constantes nos sistemas da RFB e na DIRF, para ao final
reconhecer retenções sofridas da ordem de R$ 6.410,10, que somadas às já reconhecidas pelo
Despacho Decisório perfaz um Saldo Negativo IRPJ ano-calendário 2004 de R$ 76.789,92:
Assim, o total reconhecido em decorrência da análise individualizada das retenções, é
de R$ 6.410,10. Somando-se as retenções já confirmadas conforme despacho decisório
(R$ 416.908,78), o montante das retenções confirmadas perfaz R$ 423.318,88.
Deduzindo-se das retenções confirmadas (R$ 423.318,88) o IRPJ Devido (R$
346.528,96) temos que deve ser reconhecido Saldo Negativo IRPJ ano-calendário 2004
de R$ 76.789,92.
Isto posto, voto no sentido de reconhecer parcialmente (R$ 76.789,92) o direito
creditório pleiteado, incluso o reconhecido pela unidade de origem, referente a saldo
negativo IRPJ ano-calendário 2004 e declaro homologadas em parte as compensações.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 15.8.2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 901), juntou seu Recurso Voluntário aos autos em 13.9.2018, à fl. 902, assim
sintetizado (fls. 905/909):
A Recorrente acostou um Memorial Descritivo (Doc. 03), onde faz um cotejo
entre as Notas Fiscais, as retenções declaradas no PER/DCOMP, com os valores não
confirmados e aproximados em razão do indeferimento e as razões de decidir para a não
concessão do direito creditório.
Prossegue a Recorrente afirmando que a maior parte do valor não confirmado
(aproximadamente R$ 21.418,14), conforme o entendimento proferido no Acórdão, decorre de
dois fatores: (i) divergência entre a Nota Fiscal e a DIRF das fontes pagadoras; e (ii) inexistência
de DIRF.
Contudo, no seu entendimento devem prevalecer os valores informados no
documento fiscal, que estampam a realidade material dos créditos:
10. No entanto, não é crível que apenas os créditos estampados nas DIRFS sejam
reconhecidos, em detrimento daqueles estampados nas Notas Fiscais. Isso porque as
retenções constantes das notas são obviamente os valores mais confiáveis a amparar o
direito creditório, até porque as obrigações acessórias (DIRF, DIPJ) estão sujeitas às
retificações pelas fontes pagadoras, sendo certo que a Nota Fiscal, ao contrário,
estampa: (i) valor líquido recebido; (ii) o valor bruto da nota; (iii) e a retenção efetuada.
11. Por isso, é claro que o valor da Nota Fiscal estampa a realidade material dos
créditos, em detrimento das demais obrigações acessórias. Inclusive, do cotejo desses
documentos, é possível perceber que nem todos os valores foram declarados nos DIRFS
das matrizes, sendo certo as retenções efetuadas pelas empresas filiais só poderiam ser
reconhecidas pelo cotejo das Notas Fiscais.
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2010-28

12. Cumpre destacar que, na falta das DIRFs, ou mesmo em caso de divergência entre
DIRFs e Notas Fiscais, estas últimas devem prevalecer, pois estampam a realidade das
retenções realizadas.
Assim, sustentou que, para amparar o seu direito, “fará prova em momento
oportuno de que as retenções foram efetivamente realizadas, com a juntada dos extratos
bancários que demonstrará o recebimento líquido dos valores”.
Defendeu que nos caso dos CNPJs CNPJs 33000167/1049-00, 84300540/0016-67
e 90751025/0003-81 deveria prevalecer os valores informados em DIRF e não aqueles
declarados na Dcomp, resultando em valor maior do que o efetivamente declarado
(aproximadamente R$ 2.369,96) e de ofício considerar o valor efetivamente estampado na DIRF
(e adicioná-lo a PER/DCOMP).
15. Ora, por coerência e apreço à realidade material, o certo seria de ofício considerar o
valor efetivamente estampado na DIRF (e adicioná-lo a PER/DCOMP), já que se a falta
ou a divergência da DIRF com a Nota Fiscal serve para orientar a não concessão do
crédito, por óbvio ela deve orientar o acréscimo do crédito quando se observa um valor
maior do que o declarado.
16. Isso porque a Recorrente apenas por liberalidade não utilizou todo o crédito, crente
de que o valor declarado e constante das Notas Fiscais serviria para compensar com os
seus débito.
17. Daí a necessidade de que o crédito reconhecido pelo acórdão seja utilizado para a
compensação, ou que ao menos se declare saldo credor a ser utilizado em nova
compensação/restituição.
Por último a recorrente, requereu a aplicação da lógica do arredondamento
(aplicada para outras seis retenções) para os CNPJs 16701716/0001-56, 45990181/0001-89 e
54392378/0001-07, pois o valor do crédito não reconhecido é de apenas R$ 0,44.
CONCLUSÃO
Em função do quanto exposto, a Recorrente requereu o recebimento e o
processamento do presente recurso para:
(i) A reforma do Acórdão no 01-35.341 para que seja reconhecido o direito
creditório tal como encartado no PER/DCOMP, e amparado nas Notas Fiscais juntadas no
processo e acostadas com a peça recursal;
(ii) Alternativamente, o reconhecimento do direito creditório efetivamente
constante das DIRFS, correspondente aos CNPJs nos 33000167/1049-00, 84300540/0016-67 e
90751025/0003-81;
(iii) A confirmação do valor cheio constante do PER/DCOMP, em relação ao
16701716/0001-56, 45990181/0001-89 e 54392378/0001-07, aplicando-se o arredondamento; e
(iv) E que seja deferida e aguardada a juntada de extrato bancário que deem conta
de demonstrar as efetivas retenções declaradas no PER/DCOMP, objeto do presente processo
administrativo.
É o relatório.
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2010-28

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte EBP BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito de Saldo Negativo de IRPJ, ano 2004, envolvido alcança valor não
reconhecido de R$ 21.418,15 (R$ 98.208,071 – R$ 76.789,922).
Pois bem.
Em sua defesa a Recorrente sustenta que a Nota Fiscal seria o documento “por
excelência” para a comprovação do alegado direito creditório.
Afirmou também a Recorrente que em momento oportuno faria prova de que as
retenções foram efetivamente realizadas, com a juntada dos extratos bancários que demonstrará o
recebimento líquido dos valores.
Pois bem.
Para comprovar suas alegações e a defesa do direito creditório a Recorrente trouxe
aos autos uma planilha demonstrativa que denominou de Memorial Descritivo (Doc. 03), bem
como várias Notas Fiscais e a DIPJ.
Vejamos que a jurisprudência deste e. CARF admite, somente quando
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto,
a dedução do imposto retido, cuja retenção pode ser comprovada por outros meios que não a
DIRF, conforme enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, firmou os seguintes entendimentos:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143

1 Valor declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido pela d. DRJ
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2010-28

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Aplicando as precitadas Súmulas verifica-se que na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Veja-se que a prova da retenção na fonte não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste diapasão, verifica-se que a planilha de dados elaborada pela Recorrente,
acompanhada tão somente das notas fiscais, sem qualquer lastro fiscal/contábil ou mesmo
financeiro (extratos bancários) não tem a força probatório necessária, posto que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute
solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar
que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2010-28

com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do alegado pela Recorrente e segundo jurisprudência pacificada neste e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do
crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
DO RECONHECIMENTO DA RETENÇÃO ESTAMPADA NA DIRF
Neste ponto a Recorrente defendeu que como os valores declarados na DIRF são
maiores do que aqueles constantes nos PER/DCOMPS, o certo seria de ofício considerar o valor
efetivamente estampado na DIRF (e adicioná-lo a PER/DCOMP).
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2010-28

Vejamos que o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de
01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de
compensação, retroagindo à data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Ademais, as argumentações trazidas pelo Recorrente no seu bem elaborado
recurso trata-se de matérias não afetas à esta instância de julgamento, posto que o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) determinou que a competência
para julgar os pedidos de compensação segue a regra da origem do crédito declarado,
conforme se extrai do art. 7o, § 1o, do Anexo II da Portaria no 343, de 9 de junho de 2015, in
verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Como visto não é competência deste colegiado adicionar parcelas extras de
composição de crédito no PER/DCOMP.
Assim, rejeitam-se as alegações trazidas neste ponto.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2010-28

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 2285
DF CARF MF
Original